Tribunal: TJDFT
Processo: 0733315-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733315-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALITA OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por THALITA OLIVEIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de conhecimento por ela ajuizada em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., indeferiu a antecipação de tutela requerida, nos seguintes termos: “Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC e se traduzem na probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, o pleito deduzido na peça de ingresso possui natureza antecipatória, pois que vocacionado a obter a antecipação dos efeitos da tutela final. Extrai-se dos autos que a seguradora negou a intervenção cirúrgica, especificando que o procedimento não é coberto pela resolução da ANS e em tese, no relatório médico e no próprio pedido de autorização cirúrgica, o mesmo não ocorre com a urgência relatada, já que não há qualquer evidência de que a patologia da autora demande, de forma imediata, a intervenção cirúrgica pretendida, já que não vislumbro gravidade nos sintomas relatados. Daí ser possível aguardar as providências administrativas da seguradora acerca de sua eventual discordância quanto à preexistência da doença/lesão ou até mesmo o término de eventual carência, de modo a não se prejudicar o equilíbrio contratual. Não havendo demonstração que a parte requerente esteja privado do tratamento e tendo vista o valor elevado, extremamente oneroso, há risco sobre a irreversibilidade da medida, assim não há como reconhecer o direito em sede antecipação da tutela. Sob esse prisma, e tecendo análise aligeirada dos fatos narrados em cotejo com os argumentos expendidos pelo requerente, não se descortina impassível de questionamento o reconhecimento nesta sede de urgência da cirurgia reparatória, fundada em prova inequívoca, capaz de autorizar a convicção de que os temas articulados na inicial, os quais apenas serão contemplados em final pronunciamento de mérito a ser exarado no bojo do feito, após ampla instrução probatória, não se afigurando possível verificar, nesta fase perfunctória, que a relação jurídica havida entre as partes estejam encorpada por ilegalidade. Tecidos estes comentários, INDEFIRO a antecipação da tutela reclamada pela autora, nos termos do art. 300 do CPC.” (ID 105316265, autos originais) Em suas razões recursais (ID 30011435), a agravante sustenta a existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista que, dos relatório médicos acostados, extrai-se a necessidade de procedimento reparador com vistas à melhoria de sua qualidade de vida e à prática dos atos cotidianos mais simplórios. Afirma que, ainda que não haja expressa menção quanto à situação de urgência nos laudos anexados aos autos, resta inconteste o constrangimento a que se encontra submetida enquanto subsistir o quadro de deformidade. Assevera ainda que eventual dano causado à agravada com o custeio do tratamento pretendido, em caso de improcedência da ação, “seria meramente patrimonial e, em princípio, absolutamente reparável”. Por tais fundamentos, requer a reforma da decisão agravada, a fim que que seja determinada a autorização imediata do procedimento cirúrgico. Sem preparo, vez que deferida a gratuidade de justiça (ID 105316265, autos originais). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, verifica-se que os fundamentos apresentados pela agravante são relevantes e amparados em elementos de prova idôneos: a) comprovação de ser beneficiária da assistência à saúde prestada pela agravante (ID 104309040); b) laudos médicos que demonstram a necessidade de “tratamento cirúrgico para redução de volume mamário”, em razão do diagnóstico de “gigantomastia bilateral” (IDs 104309044, 104311745 e 104311747); e c) negativa de custeio do tratamento pela agravada, ao argumento de que “o procedimento solicitado está fora das hipóteses de cobertura estabelecidas pelo Rol de Procedimentos Médicos vigente, publicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS” (ID 104311748). Além disso, não se sustenta a negativa de cobertura médica sob a alegação de ausência de previsão na resolução da ANS, haja vista que o rol estabelecido pela referida norma tem natureza meramente exemplificativa. Nesse sentido, citem-se, ilustrativamente, precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA C/C COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AMPLITUDE DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA DE MAMOPLASTIA BILATERAL. PROCEDIMENTO INDICADO PARA TRATAMENTO DE HIPERPLASIA MAMÁRIA BILATERAL. RECUSA INDEVIDA CARACTERIZADA. DEVER DA OPERADORA DE INDENIZAR A USUÁRIA. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DE AFLIÇÃO PSICOLÓGICA E ANGÚSTIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO DELIMITADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DANO MORAL AFASTADO. JULGAMENTO: CPC/15. (...) 14. É forçoso concluir que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS tem natureza meramente exemplificativa, porque só dessa forma se concretiza, a partir das desigualdades havidas entre as partes contratantes, a harmonia das relações de consumo e o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores, de modo a satisfazer, substancialmente, o objetivo da Política Nacional das Relações de Consumo. 15. Hipótese em que a circunstância de o procedimento não constar do rol de procedimentos e eventos em saúde, não é apta a autorizar a operadora a recusar o seu custeio, sobretudo considerando que a cirurgia prescrita para a recorrida não se enquadra em nenhuma das hipóteses de exceção previstas no art. 10 da Lei 9.656/1998. 16. Ausente a indicação no acórdão recorrido de que a conduta da operadora, embora indevida, tenha agravado a situação de aflição psicológica e de angústia experimentada pela recorrida, ultrapassando o mero inadimplemento contratual, ou ainda de que a recorrida se encontrava em situação de urgente e flagrante necessidade de assistência à saúde, deve ser afastada a presunção do dano moral. 17. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1876630/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 11/03/2021)(g.n)” – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA MÍNIMA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A falta de previsão de material solicitado por médico, ou mesmo procedimento, no rol da ANS não representa a exclusão tácita da cobertura contratual. 3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do AgInt no REsp 1.829.583/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado aos 22/6/2020, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1715969 SP 2020/0144420-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)” – grifou-se Todavia, ainda que se vislumbre relevância na argumentação expendida pela agravante, não se verifica risco de dano grave apto a autorizar a concessão da antecipação da tutela recursal. Com efeito, dos relatórios médicos colacionados aos autos, extrai-se que, apesar da necessidade de intervenção cirúrgica, o procedimento prescrito à agravante não tem caráter de emergência ou urgência, porquanto não se verifica declaração no sentido de que, se o procedimento não for realizado de forma imediata, a saúde da agravante ficará comprometida ou seu quadro clínico agravado (IDs 104309044, 104311745 e 104311747). Além disso, como a urgência não restou caracterizada de plano, mostra-se recomendável, neste momento, submeter a questão ao devido contraditório e, posteriormente, a análise exauriente da Turma Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator